Tribunal: TJDFT
Processo: 0703929-72.2021.8.07.0008
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703929-72.2021.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: LARISSA CONCEICAO GUIMARAES CUNHA REPRESENTANTE LEGAL: NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DA UDF D E S P A C H O Ao ID 45773311, o banco autor informou ter elaborado acordo com a ré, requerendo a homologação de seus termos. Anoto, no entanto, não haver assinatura da devedora no documento. Demais, ao longo dos autos a ré sequer foi localizada, sendo representada judicialmente por curador especial. Tendo em vista o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, trazido pelo Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 933, intime-se o banco apelante para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a legitimidade do acordo, comprovando a ciência da devedora sobre os termos da transação. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator